Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0702737-89.2024.8.07.9000 AUTOR: ERICA VIEIRA PARRINE DE SOUZA REU: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DESPACHO Cuida-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por ERICA VIEIRA PARRINE DE SOUZA em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JK DA COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ, com vistas a desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0714452-15.2022.8.07.0007. Confira-se o teor do pronunciamento, proferido em 16/8/2023 e publicado em 21/8/2023: Cuida-se de ação de embargos de terceiro ajuizada por ERICA VIEIRA PARRINE em face de ASSOCIAÇAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ, partes qualificadas nos autos. Conforme as emendas à inicial de IDs. 133905314 e 140393492, alega a embargante, em síntese, que, em 03/12/2010, adquiriu o imóvel consistente no Lote no 10-A, Conjunto G, Chácara 15/1, Conjunto 6, do Setor Habitacional Arniqueiras, que foi indevidamente objeto de penhora nos autos no 0006139-24.2013.8.07.000, em trâmite nesta Vara. Narra que a referida constrição ocorreu em virtude de dívidas contraídas pela executada naqueles autos, que é a antiga possuidora do imóvel G 10, o qual posteriormente sofreu desmembramento, passando a ter duas frações de 400m2, o Lote 10 e o Lote 10-A, sendo que o embargado, mesmo tendo conhecimento de que parte do imóvel pertencia à embargante, requereu a penhora, agindo de forma contrária à boa-fé. Informa que em 28/07/2022 teve a notícia de que o bem foi arrematado. Tece arrazoado jurídico e requer a concessão de liminar para suspender os atos de constrição do imóvel. Ao final, requer a procedência do pedido para que seja baixada a constrição do bem, retificando-se o termo de penhora. Requer a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Com a inicial juntou documentos. Determinação de emenda à inicial ao ID. 133177709, cumprida ao ID. 133905314. Decisão de ID. 134804747 deferiu a gratuidade de justiça à embargante, indeferiu o pedido liminar e determinou nova emenda à inicial. A embargante interpôs agravo de instrumento, cujo pedido de efeito suspensivo foi deferido para suspender o trânsito da ação executiva, no que toca aos direitos possessórios relativos ao imóvel individualizado (ID. 136839820). No mérito, o recurso foi provido (ID. 168527090). Emenda à inicial apresentada ao ID. 140393492. Citada na pessoa do advogado, a embargada compareceu aos autos comunicando a substituição de seus patronos e requerendo a reabertura do prazo para apresentação de defesa (ID. 144446881). Decisão de ID. 144868041 indeferiu o pedido de restituição de prazo, por ausência de previsão jurídica, e determinou o aguardo do transcurso do prazo para apresentação de defesa. A embargada apresentou contestação intempestiva ao ID. 149039734. Impugna a gratuidade de justiça deferida à embargante e pugna pela improcedência dos pedidos, defendendo que a penhora sobre o bem deve ser mantida. Réplica ao ID. 151991116, na qual a embargante pugna pela decretação da revelia, em razão de a contestação ter sido apresentada de forma intempestiva, e reitera os termos da exordial. A embargada apresentou petição ao ID. 152108204, sustentando a prescrição/decadência da pretensão autoral, ao argumento de que o prazo para oposição de embargos de terceiro é de cinco dias depois da constrição do bem, tendo o imóvel sido arrematado em 22/04/2022, mas a presente ação só foi ajuizada em 29/07/2022, fora, portanto, do prazo legal. A embargante se manifestou ao ID. 155507401, defendendo que a carta de arrematação só foi assinada em 29/08/2022, após o ajuizamento da presente demanda. Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. Procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC. Inicialmente, verifico que a embargada apresentou contestação de forma intempestiva. Isso porque, conforme os expedientes do processo, o prazo para aquela apresentar defesa findou em 25/11/2022, mas a contestação foi apresentada somente em 08/02/2023, ou seja, de modo intempestivo. Assim, decreto a revelia da embargada, na forma do art. 344 do CPC. Não obstante, mantenho a peça de defesa e os documentos que a acompanham nos autos, para análise de eventual matéria de ordem pública. Rejeito a impugnação à gratuidade de justiça concedida à embargante, pois a embargada não trouxe aos autos quaisquer elementos concretos que afastem a hipossuficiência financeira por aquela demonstrada, sendo suas alegações genéricas e desprovidas de comprovação. Mantenho, pois, o benefício. Não há outras preliminares ou questões pendentes de apreciação. Passo à análise da prejudicial de mérito de decadência invocada pela embargada, pois embora tenha sido revel, se trata de matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo e sobre a qual a embargante teve o direito de se manifestar. Segundo o art. 675 do CPC, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Em consulta ao processo originário (proc. no 0006139-24.2013.8.07.0007), verifica-se que, deferida a penhora dos direitos possessórios do imóvel e determinada a alienação em hasta pública, a embargante foi pessoalmente intimada acerca da hasta no dia 06/04/2022, conforme ID. 121349532 daqueles autos. Realizada a hasta pública, o bem foi arrematado, conforme auto de arrematação expedido em 22/04/2022, constante ao ID. 122692631 dos autos do cumprimento de sentença. Ocorre que os presentes embargos de terceiros foram opostos somente em 29/07/2022. Assim, no caso, por qualquer ângulo que se análise a questão posta em debate, não há como reconhecer a tempestividade dos embargos manejados: (i) seja em razão da inequívoca ciência da constrição que pesava sobre o imóvel e da alienação em hasta pública, já que em 06/04/2022 a embargante foi pessoalmente intimada acerca dessas ocorrências (ii) seja porque o auto de arrematação foi assinado em 22/04/2022, meses antes da propositura dos presentes embargos, o qual foi distribuído somente em 29/07/2022. Não há que se falar, como pretende a embargante, em contagem do prazo de cinco dias somente após a expedição da carta de arrematação, pois o art. 675 do CPC é claro ao estabelecer a contagem do prazo a partir da data da própria arrematação, e não da data da expedição da carta. De qualquer sorte, a embargante já tinha ciência inequívoca da constrição desde 06/04/2022, porém, quedou-se inerte. Portanto, ultrapassado o prazo previsto no art. 675 do CPC, incabível se mostra o manejo de embargos de terceiro, restando à embargante, caso tenha interesse, postular reparação dos prejuízos suportados pelo causador do dano na via ordinária. Veja-se jurisprudência do TJDFT em julgamento de caso similar: [...] Assim, o acolhimento da prejudicial de mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da decadência. Condeno a embargante ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 82, § 2o). A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa, pois a embargante é beneficiária da gratuidade de justiça. Traslade-se cópia desta sentença para os autos do cumprimento de sentença no 0006139-24.2013.8.07.0007. [...] Inicialmente, a autora defende o cabimento do instrumento processual, pois o pronunciamento foi lastreado em erro de fato verificável do exame dos autos e transitou em julgado há menos de 2 (dois) anos – em 24/10/2024. Afirma que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, tanto que recebe auxílios dos Governos Federal e Distrital (Bolsa Família, Gás Social e outros); além disso, aponta que o seu marido está desempregado e que o imóvel envolvido na controvérsia, além de ainda não ter sido regularizado, tem “estrutura muito humilde”. Quanto à questão de fundo, referente à penhora do imóvel situado no Setor Habitacional Arniqueiras, Conjunto G, Chácara 15/1, Lote 10-A, Arniqueiras/DF, registra que: [...] Na ação judicial de cobrança das taxas associativas proposta em desfavor de Magda Campos de Sousa em que restou condenada a responder pelos débitos decorrentes dos anos de 2006 até 2012, foi comprovado e negociado o imóvel em maio de 2016, sendo indicando o antigo possuidor, senhor Basílio, a quem entregou toda a cadeia dominial da qual dispunha há época, e por se tratar de área pública pertencente à TERRACAP, sendo a ocupação irregular e simplesmente tolerada sua ocupação pelo Poder Público, apenas reconheceram assinaturas na cessão de direito perante cartório de notas do Distrito Federal. Entre os antigos possuidores consta o Sr. Amadeu Amaro da Silva, segundo informações já faleceu, sendo este a pessoa que vendeu a autora (Erica Vieira Parrine de Souza), conforme instrumento particular de cessão de direitos anexo. [...] No instrumento particular destacado acima, a AUTORA adquiriu os direitos possessórios de fração da área maior, exatos 400m2 (quatrocentos metros quadrados), do lote denominado “G10”, localizado no Setor Habitacional Arniqueiras, Conjunto 06, Chácara 15/1, em Arniqueiras-DF. Todavia a especificação de individualização foi gerada pela administração do condomínio, há época, promovendo o desmembramento formal do imóvel, o qual passou a denominar-se Lote G10 A. Em decorrência do condomínio credor não ter logrado êxito em indicar bens penhoráveis no curso da ação judicial 0006139- 24.2013.8.07.0007, atos de expropriação foram direcionados ao bem imóvel vinculado a cobrança das taxas associativas. Entretanto, a indicação não fazia referência ao imóvel já desmembrado pelo próprio condomínio, erro de fato, ora pertencente a autora, motivo pela qual foram tais autos ignorados por esta no curso da ação, a qual apenas teve real ciência no ano de 2022. [...] Na compreensão da leitura realizada pela autora ficou claro que a penhora ocorreria sobre os direitos aquisitivos do LOTE G[1]10, sem qualquer referência neste sentido a parte desmembrada. De acordo com o laudo de avaliação novamente a indicação é ao lote denominado Lote 10 (dez), sendo ainda complementado logo abaixo da intimação que o referido lote foi desmembrado. Quando a autora teve ciência da vinculação da sua unidade (G10 A), já era muito tarde, ainda assim, buscou corrigir o erro judicial propondo inicialmente em Tutela Antecipada os esclarecimentos necessários ao juízo, e posteriormente, apresentando conforme determinado pelo juízo, emenda à inicial na forma dos Embargos de Terceiro, conforme melhor descreve a marcha processual do PJe 0714452-15.2022.8.07.0007 - 1a Vara Cível de Taguatinga/DF. Ainda assim, mesmo diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, indicando o gravíssimo erro, o juízo originário manteve-se irredutível no deferimento da liminar, razão pela qual foi preciso bater as portas deste Tribunal de Justiça por meio de Agravo de Instrumento que foi registrado pelo no 0728692-30.2022.8.07.0000 - 1a Turma Cível/TJDFT. Na apreciação preliminar, o ilustre Desembargador Teófilo Caetano, relator do recurso manejado compreendendo as circunstâncias do caso concreto deferiu a liminar requerida na peça recursal. [...] O juízo originário não enfrentando a questão principal decidiu por extinguir a ação resolvendo o mérito e ignorando o fato principal, qual seja ilustre Colegiado de Justiça deste egrégio Tribunal do Distrito Federal e dos Territórios, o imóvel penhorado quando iniciada a ação de execução em 04 de março de 2013 conforme atesta a certidão de autuação e remessa, já tinha sua posse entregue por cessão de direito em favor da autora, em 03 de dezembro de 2010. [...] Argumenta que o Juízo de 1o Grau não observou que “[...] a tradição que operou muito antes da propositura da ação de cobrança e principalmente da fase de cumprimento de sentença.”, por ocasião do desmembramento do lote G-10 em 3/12/2010, constituindo o lote G-10/A unidade autônoma e não passível de penhora para quitação das dívidas condominiais vinculadas àquele. Aduz que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0702007-28.2019.8.07.0020, a própria requerida reconheceu a sua “propriedade” sobre a unidade autônoma, inclusive com a cobrança de taxas condominiais. Sustenta, assim, que essa circunstância configura erro de fato, hipótese que autoriza a rescisão da sentença, nos termos do art. 966, inciso VII e § 1o, do CPC. Acerca do perigo da demora, a amparar a tutela de urgência vindicada, indica que a empresa arrematante do imóvel G-10/A já requereu a ocupação – consigna, nesse ponto, que o imóvel G-10 já foi entregue ao respectivo arrematante e vendido a terceiro. Ao final, a autora requer: [...] a. A concessão da Gratuidade de Justiça, nos termos da legislação de regência ora fundamenta nos fatos e documentos apresentados; b. O deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA em caráter liminar, suspendendo todos os efeitos do ato de constrição do imóvel denominado Lote 10 A, situado no Setor Habitacional Arniqueiras, Conjunto G, Chácara 15/1, Arniqueira-DF, pertencente exclusivamente a autora; c. O estabelecimento da relação processual com a parte demandada, oportunizando apresentação de manifestação nos autos, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil; d. No mérito: a rescisão da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, no julgamento da ação de Embargos de Terceiro, Autos 0714452-15.2022.8.07.0007, em que extinguiu o feito resolvendo o mérito por reconhecer a decadência dos embargos de terceiro proposto em razão da penhora realizada no PJe no 0006139-24.2013.8.07.0007. Em consequência: requer a anulação da sentença de extinção do feito devolvendo ao juízo originário para prosseguir no julgamento do mérito observando a realidade dos fatos, qual seja, o imóvel não integrava a esfera de patrimônio da executada quando da propositura da ação de cobrança, bem como quando do cumprimento da sentença. Ainda, a nulidade da intimação realizada em favor da autora, isso porque indicava apenas a penhora, exclusivamente, do imóvel G 10 e não G 10 A, não existindo legitimidade da autora para defender direito de terceiros, sendo que seu imóvel é de fato e de direito o G 10 A; e. e. A condenação da parte ré no pagamento de eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes a serem fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Custas e depósito não recolhidos. Da leitura do relato, é possível parece crível concluir que as razões que embasam o pedido rescisório destoam dos fundamentos da sentença rescindenda. As alegações, na verdade, parecem estar relacionadas aos atos judiciais praticados nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006139-24.2013.8.07.000, nos quais foram determinadas a penhora e a alienação dos direitos possessórios da autora sobre o imóvel em evidência. Assim, considerando que essa circunstância poderá implicar o indeferimento da petição inicial, necessário colher a sua manifestação, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC. Ante o exposto, intime-se a autora para se pronunciar a respeito desse ponto no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília,13 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator